Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. LEI DISTRITAL n.o 4.092/2008. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITMIDADE. NULIDADE. AFASTAMENTO. MEDIÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA. NORMAS DA ABNT. OBSERVÂNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. O auto de infração ambiental, por se tratar de ato administrativo, goza do atributo de presunção de legitimidade, impondo-se a presunção de veracidade e de legalidade.
2. Embora se trate de uma presunção relativa, o afastamento exige argumentos e provas robustas e contundente a comprovar que o ato se encontra viciado.
3. Nos termos do art. 22, § 1o, da Lei Distrital n.o 4.092/2008, a reincidência é verificada quando o agente comete nova infração do mesmo tipo, não fazendo qualquer ressalva sobre o local da infração ou outra circunstância.
4.Recurso conhecido e desprovido.